Tribunal: TJBA
Processo: 0000829-89.2017.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Classe: Embargos de Declaração em Apelação Criminal n.º 0000829-89.2017.8.05.0124 Órgão: Segunda Turma Primeira Câmara Criminal Origem: Vara Criminal da Comarca de Itaparica Processo de Origem: 0000829-89.2017.8.05.0124 Embargante: Roberto Villas Boas Seixas Advogado(a): Dominique Viana Silva (OAB/ BA 36217), Inacio Dias de Souza Neto (OAB/BA 53334), Vivaldo do Amaral Adaes (OAB/BA 13540), Ana Carolina Bispo Ferreira (OAB/BA 75521) e Bianca Beatriz Barbosa da Cruz (OAB/BA 68312) Embargado(a): Ministério Público do Estado da Bahia Promotor(a) de Justiça: Ivan Ito Messias de Oliveira Júnior Procurador(a) de Justiça: Nivaldo dos Santos Aquino Relator(a): Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Direito Processual Penal. Embargos de Declaração. Contradição e Omissão. Inocorrência. Desconexão com o julgado. Adoção expressa de tese diversa. Reavaliação do cerne do julgamento. Impossibilidade. Prequestionamento. Lastro em algum vício. Necessidade. Recurso. Rejeição. 1. A teor do que preconiza o art. 620 do Código de Processo Penal, o objetivo dos embargos de declaração se limita ao saneamento de vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão. 2. Restou registrado no acórdão estar escrito formalmente na denúncia ter o acusado “ateando fogo nas madeiras e outros materiais do quiosque em seguida.”, sendo o crime tipificado no art. 250, do CP. 3. Registre-se que o acusado tinha plena ciência do Laudo Pericial, datado de 27/12/2016, que, inclusive fez parte do Inquérito Policial e dos documentos que instruem da denúncia oferecida em 16/11/2017. 4. Assim sendo, as “condutas foram individualizadas, sendo imputado ao Réu os respectivos delitos, de modo que a denúncia foi precisa e individualizada, permitindo a ampla defesa e contraditório” (acórdão). 5. Secundado a tais fatos, a autoria foi comprovada pelos depoimentos registrados no acórdão, bem como foi atestado por Laudo Pericial a prática de incêndio (art. 250, CP), com efetivo dolo de perigo, que gerou risco a terceiros, criando risco para número indeterminado de pessoas e risco ambiental, além de efetivamente atingir patrimônio de terceiros. 6. Ainda quando voltado ao propósito de prequestionamento, o recurso de embargos de declaração necessita estar assentado em algum dos vícios que autorizam sua utilização. Precedentes. 7. Ausentes as máculas apontadas no julgado, torna-se imperativo rejeitar as postulações abrigadas no recurso horizontal. 8. Embargos rejeitados ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Criminal n.º 0000829-89.2017.8.05.0124, em que figura(m) como Embargante(s) Roberto Villas Boas Seixas, e, como Embargados(s), Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator